Tribunal: STF
Processo: RE 1382748
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PENSÃO ESTATUTÁRIA POR MORTE. LEI Nº 3.373/58. CUMULAÇÃO COM APOSENTADORIA 



    1. Mandado de segurança impetrado por beneficiária de pensão estatutária por morte (na condição de filha solteira maior não ocupante de cargo público permanente), contra ato do Superintendente de Administração do Ministério Da Fazenda em Sergipe, que determinou o cancelamento da mesma com fundamento em acórdão do TCU onde se teria entendido que a pensão não seria devida em face da impetrante perceber rendimentos decorrentes da aposentadoria pelo RGPS, o que descaracterizaria a dependência econômica em relação ao instituidor da pensão; 



    2. A lei que disciplina o recebimento do benefício de pensão por morte é aquela em vigor à época da morte do instituidor. No caso, o falecimento do servidor ocorreu em 1980, quando encontrava-se vigente a Lei nº 3.373/58, de acordo com a qual, para a concessão da pensão temporária à filha maior, apenas era exigido que a mesma fosse solteira e não ocupasse, de forma permanente, cargo público, não constituindo óbice ao seu recebimento a percepção de renda advinda de benefício previdenciário; 



    3. Apelação improvida.”



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a e d, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 37, caput; 70 e 71 da Constituição. 



    O recurso extraordinário é inadmissível. 



    A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema e apontar controvérsia diversa da discutida nos presentes autos. Tal como redigida, a preliminar de repercussão geral apresentada poderia ser aplicada a qualquer recurso, independentemente das especificidades do caso concreto, o que, de forma inequívoca, não atende ao disposto no art. 1.035, § 2º, do CPC.



    Como já registrado por este Tribunal, a “simples descrição do instituto da repercussão geral não é suficiente para desincumbir a parte recorrente do ônus processual de demonstrar de forma fundamentada porque a questão específica apresentada no recurso extraordinário seria relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e ultrapassaria o mero interesse subjetivo da causa” (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



    Quanto à matéria de fundo, para dissentir das conclusões do Tribunal de origem e chegar às pretensões defendidas pela parte recorrente, são imprescindíveis o reexame dos fatos e provas e a análise da legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível nesse momento processual (Súmula 279/STF).



    Quanto à interposição pela alínea d, não ficou demonstrada a existência de conflito de competência legislativa entre entes da Federação, sendo inviável seu uso com a simples pretensão de rever interpretação dada pelo Juízo de origem à norma infraconstitucional. Confira-se:



    “EMENTA: CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. CONSTITUIÇÃO, ART. 102, III, D. CABIMENTO. INVIABILIDADE. INTERPRETAÇÃO DE LEI ORDINÁRIA. QUESTÃO MERAMENTE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE CONFLITO DE COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS.



    Nos termos da orientação deste Tribunal, cabe à parte impugnar todos os fundamentos da decisão agravada, o que não ocorreu no caso.



    Ademais, o enquadramento do recurso extraordinário na hipótese de cabimento inscrita no art. 102, III, d exige a demonstração, pelo recorrente, de que a Corte de origem, ao julgar válida lei local contestada em face de lei federal, ofendeu o sistema de repartição de competências legislativas estatuído na Constituição.



    Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 774.514-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa)



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    Publique-se. 



          Brasília, 17 de maio de 2022. 



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 



Relator